Tribunal: TJPA
Processo: 0814609-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814609-67.2023.8.14.0006

APELANTE: LAYZE KAROLINE BARATA CORDEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) estabelecer se há venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iv) verificar se há direito à devolução em dobro dos valores pagos a maior; e (v) avaliar a possibilidade de revisão contratual com base na relativização do pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, pois corresponde ao registro da alienação fiduciária exigido legalmente (art. 1.361 do CC e Resolução CONTRAN nº 689/2017), tendo sido comprovado nos autos o efetivo registro junto ao órgão competente. Não houve prova de onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço, ônus que cabia ao consumidor nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Inexiste venda casada quanto ao seguro prestamista, pois o contrato assegura expressamente a liberdade do consumidor na escolha da seguradora, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove imposição ou condicionamento à contratação com seguradora vinculada ao banco, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

5.

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,05% a.m.) não é abusiva, por estar abaixo da média de mercado à época (1,45% a.m. em agosto/2020), sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem demonstração de desvantagem exagerada, conforme entendimento do STJ no Tema 24 (REsp 1.061.530/RS).

6.

A devolução em dobro de valores pagos a maior, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de cobrança indevida sem engano justificável, o que não se verifica no caso concreto, pois os valores estavam expressamente previstos em contrato, em consonância com normas regulatórias e precedentes jurisprudenciais (REsp 1.861.379/MG; REsp 2.009.614/SC).

7.

A relativização do princípio pacta sunt servanda pressupõe demonstração de cláusulas abusivas, o que não foi comprovado nos autos. O contrato foi celebrado de forma válida, com encargos previstos de modo claro e regular, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SERGIO COSTA GOMES em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários sucumbenciais pela autora no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Mantenho o deferimento da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação pelo requerido da capacidade financeira da autora.”

A apelante sustenta, em síntese, que o contrato celebrado em 06/08/2020, no valor total de R$55.298,93, em 48 prestações de R$1.477,51, contém tarifas abusivas e ilegais, notadamente: (i) tarifa de registro de contrato no valor de R$368,33; e (ii) seguro prestamista no valor de R$2.630,60, totalizando R$2.998,93 em cobranças indevidas. Alega que tais encargos elevaram indevidamente o valor financiado e, consequentemente, das parcelas mensais, desrespeitando a taxa de juros pactuada de 1,05% ao mês. Requer a revisão contratual com exclusão das tarifas, recálculo das parcelas aplicando-se a taxa de juros de 1,05% a.m. sobre o valor legalmente financiado (R$52.300,00), com restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da condenação do apelado em honorários majorados.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da legalidade da cobrança de registro de contrato

A cobrança denominada "Registro de Contrato" corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), exigência legal prevista no artigo 1.361 do Código Civil e na Resolução CONTRAN nº 689/2017, constituindo requisito necessário para que a garantia fiduciária seja oponível a terceiros e conste no Certificado de Registro de Veículo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:
"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso concreto, verifica-se que: (i) o contrato prevê expressamente a cobrança de R$368,33 a título de registro de contrato; (ii) há comprovação nos autos de que o registro foi efetivamente realizado junto ao Sistema Nacional de Gravames em 19/03/2024, conforme documentação acostada pelo apelado; (iii) a apelante não demonstrou que o valor cobrado seja excessivamente oneroso ou desproporcional ao custo médio do serviço no mercado.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta de que o serviço não foi prestado ou de que o valor excede significativamente os padrões de mercado, não autoriza a exclusão da cobrança. A apelante, sobre quem recai o ônus probatório por força do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, não logrou êxito em demonstrar qualquer das excludentes previstas no Tema 958 do STJ.

Mantenho, portanto, a validade da cobrança do registro de contrato.

2.2.

Da inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista

Quanto ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que:
"2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

A vedação à venda casada pressupõe a demonstração de que houve efetiva imposição ou condicionamento da contratação do financiamento à aquisição do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira.

Analisando o contrato acostado aos autos, verifica-se que consta expressamente:
"12.2. Durante todo o prazo desta CCB, o Cliente deverá manter o veículo segurado, em seguradora de sua livre escolha contra roubo furto incêndio ou danos físicos."

Tal cláusula, longe de caracterizar venda casada, assegura expressamente a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor. A apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter sido compelida ou induzida a contratar o seguro com a seguradora indicada pelo banco. Não há prova de que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro com a Itaú Seguros, nem tampouco de que houve qualquer cerceamento à sua liberdade de escolha.

O simples fato de o valor do seguro estar previsto no contrato e integrar o montante financiado não configura, por si só, venda casada. Ademais, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, é facultado ao consumidor, a qualquer tempo, cancelar o seguro e buscar outra seguradora, fazendo jus ao recebimento proporcional do prêmio, nos termos do art. 764 do Código Civil.

Inexistindo prova da imposição ou do condicionamento abusivo, não há que se falar em ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

2.3.

Da inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios

A apelante sustenta que as tarifas indevidas alteraram o valor efetivamente financiado, comprometendo a taxa de juros pactuada. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, conforme demonstrado, as tarifas cobradas encontram amparo legal e jurisprudencial, não se configurando abusivas. Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato (1,05% a.m. / 13,35% a.a.) encontra-se em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período correspondente (1,45% a.m. / 18,88% a.a. em agosto/2020).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 24 (REsp 1.061.530/RS), firmou entendimento no sentido de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

A jurisprudência consolidada exige a demonstração cabal de abusividade mediante análise de múltiplos fatores, tais como: situação da economia à época da contratação, custo de captação dos recursos pela instituição financeira, risco envolvido na operação, histórico de crédito do devedor, relacionamento com o banco e garantias ofertadas.

No caso concreto, a apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade, sem demonstrar qualquer elemento concreto que caracterize desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. Pelo contrário, a taxa praticada é inferior à média de mercado, o que, por si só, afasta a alegação de abusividade.

Nesse sentido, é insuficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios o simples cotejo entre a taxa prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme decidido no REsp 2.009.614/SC.

2.4.

Da impossibilidade de devolução em dobro

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo pressupõe: (i) cobrança indevida; e (ii) ausência de engano justificável.

No presente caso, conforme demonstrado, as cobranças impugnadas pela apelante possuem amparo legal, contratual e jurisprudencial, não se configurando indevidas. O registro de contrato é exigência legal para formalização da alienação fiduciária, e o seguro foi contratado de forma regular, sem comprovação de venda casada.

Ademais, ainda que se considerasse indevida alguma das cobranças, não haveria má-fé ou engano injustificável por parte da instituição financeira, uma vez que os valores estão expressamente previstos no contrato, seguem práticas de mercado e encontram amparo em normas regulamentares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro exige a demonstração de má-fé ou de engano injustificável, não bastando a mera cobrança indevida fundada em interpretação contratual ou legal divergente (REsp 1.861.379/MG, REsp 2.009.614/SC).

2.5.

Da inaplicabilidade do relativismo do pacta sunt servanda

A apelante invoca o princípio da relativização do pacta sunt servanda para justificar a revisão contratual. De fato, o art. 54 do CDC autoriza a revisão de contratos de adesão quando constatada a presença de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1º, do CDC).

Contudo, tal relativização não é automática, dependendo da efetiva comprovação de abusividade. O simples fato de se tratar de contrato de adesão não autoriza, por si só, a intervenção judicial no conteúdo contratual.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer cláusula abusiva ou nula. O contrato foi celebrado de forma livre e consciente, com previsão clara e expressa de todos os encargos, não havendo vício de consentimento ou impossibilidade de compreensão por parte da consumidora.

A taxa de juros é inferior à média de mercado, o registro de contrato é exigência legal, e não houve comprovação de venda casada quanto ao seguro. Inexistindo violação à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual ou aos princípios consumeristas, não há fundamento para relativização do pacto firmado entre as partes.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025